Tribunal: STF
Processo: ARE 1564832
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO DA LEI N. 12.996/2014. RECOLHIMENTO A MAIOR DA ANTECIPAÇÃO. RECOLHIMENTO A MENOR DAS PARCELAS MENSAIS. IMPUTAÇÃO DO PAGAMENTO NA ORDEM DECRESCENTE DE PARCELAS VINCENDAS. FATO NOVO. ART. 493 DO CPC. INTIMAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. COMUNICAÇÃO VIA POSTAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. VALIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.



    1. Trata-se de apelação interposta pela ARM Engenharia Ltda., em face da sentença, integrada por embargos de declaração, que julgou improcedente seu pedido de anulação do ato administrativo de exclusão da apelante do parcelamento objeto da Lei n. 12.996/2014, com a consequente rejeição dos pedidos sucessivos de anulação das cobranças relativas às diferenças, restabelecimento do parcelamento e cancelamento das medidas de cobrança.



    2. O parcelamento tributário deve obedecer à lei que o institui, na forma do art. 155-A do CTN. No caso da Lei n. 12.996/2014, cabia ao contribuinte antecipar 5% do montante da dívida, após as deduções, bem como efetuar o pagamento mensal até a consolidação do parcelamento, na forma do artigo 2º, §§ 2º, I, e 5º, I.



    3. Na hipótese de pagamento a maior da antecipação, não é possível compensar o valor com o montante recolhido a menor no intervalo entre a opção e a consolidação do parcelamento, pois a IN RFB n. 1300/2012, quando inexistem parcelas vencidas, determina a imputação do pagamento na ordem decrescente de vencimento das parcelas vincendas. Assim, lícita a exigência de complementação por parte da Fazenda Pública.



    4. A concessão de novo prazo para regularização do parcelamento não configura reconhecimento do pedido, quando a Administração expressamente ratifica seu ato administrativo original.



    5. O art. 493 do CPC permite o conhecimento de novos fatos constitutivos, modificativos ou extintivos do direito posto à apreciação judicial, inclusive quando fundamenta inovação da causa de pedir, desde que conexa à causa de pedir original.



    6. O Decreto n. 70.235/1972 permite a notificação via postal, com aviso de recebimento, sendo desnecessário o recebimento pessoal ou a aposição de assinatura do destinatário, bastando a expedição para o endereço fiscal do contribuinte. Na falta de retorno do aviso de recebimento, considera-se realizada a comunicação quinze dias após a expedição da carta (art. 23, § 2º, II).



    7. Constando do processo administrativo a expedição da carta, inclusive com a indicação do número do aviso de recebimento, resta configurada a comunicação válida.



    8. Apelação desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, XXXIII, LIV, LV; 37 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente